Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS RAMPAZZO, CARLOS HENRIQUE RAMPAZZO e MARLI CORDEIRO RAMPAZZO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu impugnação aos cálculos, apresentada em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por MULTIGRAIN S/A. Na origem, a autora requereu a execução de cédulas de produto rural, nas quais os agravantes se obrigaram a entregar 2.301.131 quilos de soja. Diante da frustração da obrigação principal, o credor requereu a conversão em perdas e danos e prosseguimento da execução por quantia certa. Os executados, ora agravantes, apresentaram impugnação aos cálculos, sob o argumento de que o credor teria aplicado juros a partir do vencimento da dívida, enquanto seriam devidos a partir da citação, bem como teria postulado perdas e danos correspondentes a 30% e multa contratual de 10%. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os juros e a cláusula penal foram livremente pactuados e os devedores não lograram êxito em desconstuí-los. Nas razões recursais, repristinaram os mesmos fundamentos da impugnação. Preparo regular sob ID’s 27800971. Relatado. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Depreende-se dos autos que os codevedores, citados, constituíram o advogado João Batista Ferrairo Honório, OAB/SP 115.461, para representar seus interesses, opuseram embargos à execução e exceções de incompetência, todos improvidos, impondo-se concluir que detêm inequívoca ciência da pretensão executiva contra eles deduzida. Ademais, conforme a praxe judiciária, o patrono em questão também foi cadastrado na execução de que, frise-se, são acessórios os "supra" aludidos embargos à execução e exceções de incompetência. Assim, forçoso concluir que não subsiste fundamento jurídico hábil a escudar a alegação de nulidade das intimações dos codevedores publicadas no nome do advogado João Batista Ferrairo Honório, OAB/SP 115.461. Lado outro, apura-se dos títulos extrajudiciais exequendos (ids. 63194218 e 63194220) que as partes pactuaram, livremente, tanto a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês calculados sobre o valor de mercado do produto seu objeto na data estabelecida para a entrega, qual seja, entre 1o de março e 15 de abril de 2012, como a cláusula penal correspondente a 30% daquela mesma base de cálculo, não tendo os codevedores logrado êxito na tentativa de desconstituição, por meio dos mencionados embargos à execução, das cláusulas dos contratos celebrados com a credora. Assim, porque a memória de cálculo de ids. 66669450 e 66669451 repercute, de forma escorreita, as balizas estipuladas nos títulos extrajudiciais em que se escuda a execução, INDEFIRO a impugnação de id. 75794901. Considerando, outrossim, que os codevedores não se desincumbiram de entregar a integralidade do produto a que se encontravam adstritos DEFIRO, com fundamento no artigo 499 do CPC, a pretensão da exequente à conversão de tal obrigação em perdas e danos. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para que instrua os autos com nova memória atualizada do cálculo de seu crédito atualizado. Após, intimem-se devedores para que paguem, no prazo de 15 dias.” (grifei) Conforme já ressaltado, ao indeferir a impugnação o juízo o fez fundamentado na preclusão da matéria, tendo em vista que os devedores não lograram êxito em desconstituir o título executivo pela via dos embargos, bem como os juros e a cláusula penal foram livremente pactuados. Porém, em suas razões, os agravantes nada manifestaram acerca dos fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos já superados, de que a cláusula penal seria exorbitante e os juros de mora devem incidir a partir da citação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator